Tribunal: TJBA
Processo: 8062842-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062842-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: SANDRA CARVALHO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSANGELA SANTOS DA ANUNCIACAO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 1150, DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, reconheceu o prazo prescricional decenal e manteve o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao Pasep;
(ii) saber se há interesse jurídico da União a justificar a competência da Justiça Federal;
(iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que tratam de falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep, inclusive quanto a saques indevidos, ausência de rendimentos e outros vícios na prestação do serviço.
4. A atuação do banco extrapola a mera função de agente operacional, exercendo papel de administrador direto das contas individuais, conforme previsão expressa do art. 5º, da LC nº 8/1970.
5. Não se verifica interesse jurídico da União nas demandas que versam exclusivamente sobre má gestão das contas Pasep, atraindo a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42, do STJ.
6. O pedido de efeito suspensivo ao agravo foi corretamente indeferido por ausência dos pressupostos legais previstos no art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, não havendo prova de risco de dano irreparável nem plausibilidade na tese recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep, nos termos do Tema Repetitivo nº 1150 do STJ.
2. Inexistindo interesse jurídico da União, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verificou no caso dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 300; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, Súmula 42; STJ, CC 43.891/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 13.12.2004, DJ 06.06.2005, p. 173.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8062842-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravada
SANDRA CARVALHO SOUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator